Tribunal: TJSP
Processo: 2048521-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. BLOQUEIO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. Alegação de cabimento de penhora de parcela do salário. Admissibilidade. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, quando não obtido meio menos gravoso e desde que assegurada a dignidade e subsistência do devedor. Precedentes do STJ e deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. BLOQUEIO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. Alegação de cabimento de penhora de parcela do salário. Admissibilidade. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, quando não obtido meio menos gravoso e desde que assegurada a dignidade e subsistência do devedor. Precedentes do STJ e deste E. TJSP. Cabimento da penhora sobre 20% do valor dos proventos da executada, que, a princípio, não coloca em risco a dignidade ou a subsistência da devedora e de sua família. Decisão reformada. Dado provimento ao recurso.